Tribunal: STF
Processo: RE 97143
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA EFEITOS PATRIMONIAIS.
- INCIDENCIA DO OBICE DOS INCISOS IV, "D", E VIII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 567.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (OFENSA AO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SUMULAS 282 E
356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.